Tribunal: STF
Processo: Rcl 39460
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Cruzeiro contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15), nos autos da Reclamação Trabalhista 0010839-92.2018.5.15.0040, por suposto desrespeito às Súmulas Vinculantes 10 e 37.
    O reclamante sustenta, em síntese, que o TRT15 violou a autoridade das Súmulas Vinculantes 10 e 37, por condenar o reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da extensão a servidor do Poder Executivo, com base no princípio da isonomia, do percentual de reajuste concedido a servidores do Poder Legislativo. 
    As informações foram devidamente prestadas pela autoridade reclamada (documento eletrônico 36)
    Após ser regularmente citado, o beneficiário da decisão impugnada permaneceu inerte (documentos eletrônicos 39 e 40).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.
    Esta reclamação pretende garantir a aplicação dos verbetes das Súmulas Vinculantes 10 e 37, in verbis:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    Entendo, no caso, ter havido a ofensa à Súmula Vinculante 37.
    Verifico que embora o acórdão proferido pelo TRT15 afirme que está cumprindo o art. 37, X, da Constituição Federal, ao corrigir distorção causada por revisão geral anual efetuada com distinção de índices, utilizou o fundamento da isonomia para aumentar o vencimento de servidor público.
    Esta Suprema Corte, contudo, vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos ainda que embasada no art. 37, X, do Texto Constitucional, conforme se observa a decisão do Ministro Dias Toffoli:
    “[...]
    O direito controvertido na ação objeto da presente reclamação está amparado no art. 1º da Lei Municipal nº 1.000/2009, que assim dispõe:
    ‘Art. 1° Ficam incorporados às referências de vencimentos e salários dos cargos e empregos públicos municipais o Abono Especial de R$ 30,00 (trinta reais) e o Abono Especial por Assiduidade de 3% (três por cento) do respectivo salário base ou vencimento, concedidos pela Lei Complementar n° 988, de 19/01/2009, art. 1° caput e parágrafo único’.
    Também encontra-se agasalhado pelo art. 1º da Lei Municipal nº 1.121/2011, que determina:
    ‘Art. 1° Fica incorporada, a partir de 01/04/2011, às referências de vencimentos dos cargos e empregos públicos municipais, a parcela mensal do Abono Especial concedido pela Lei Complementar n° 1.056, de 18.05.2010, no valor de R$ 100,00 (cem reais).
    Parágrafo único Os valores dos padrões de vencimentos dos servidores públicos municipais passam a ser os constantes do Anexo único, que faz parte desta Lei Complementar’.
    No caso, por se tratar de direito concedido em valor uniforme aos servidores públicos civis municipais, a parcela foi reconhecida pelo Juízo reclamado como revisão geral anual, cujo índice foi apurado a partir da ponderação entre os valores de R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 100,00 (cem reais) e a menor remuneração devida a servidor público civil da administração municipal, a fim de se garantir a isonomia remuneratória. A propósito, anote-se o trecho extraído do acórdão reclamado (e-Doc. 5), in verbis:
    ‘Na verdade, os valores concedidos, a despeito da nomenclatura adotada, não representam verba de caráter transitório, mas sim revisão geral anual travestida, em total afronta ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, que assim dispõe:
    a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices (g.n.).
    Dessa forma, por não observada a identidade de índices, o recorrente feriu o princípio da isonomia, acarretando perda considerável ao empregado municipal que aufere rendimentos maiores.
    Realmente, na aplicação da mencionada revisão anual, devem ser índices iguais para todos os servidores, de modo a preservar as mesmas diferenças entre os padrões e referências dos cargos; evitando-se, assim, alterações no plano de carreira. Aliás, alteração no plano de carreira somente poder ser feita mediante lei específica’.
    Em outras palavras, sob o fundamento de assegurar a isonomia entre servidores públicos municipais, o direito foi deferido pelo Poder Judiciário como parcela calculada em percentuais de 17,74% (dezessete inteiros e setenta e quatro por cento), entre 2009 e 2011, e de 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três por cento), a partir de 2011, sobre a remuneração do cargo público titularizado, a título de revisão geral anual;  não obstante os direitos terem sido instituídos pelo legislador  nos valores R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 100,00 (cem reais), respectivamente, a título de abono especial; resultando uma concessão de aumento remuneratório a servidor público sem previsão legal, em afronta à SV nº 37, cuja redação transcrevo:
    ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’.
    Por oportuno, ressalta-se que a Segunda Turma do STF, em casos análogos, vem entendendo que a concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidores públicos federais, por força do que dispõe o art. 1º da Lei nº 10.698/2003, sem o devido amparo legal, viola o teor da Súmula Vinculante nº 37. A propósito:
    ‘Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente’ (Rcl nº 14.872/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2016).
    ‘Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. Reclamação julgada procedente 6. Agravo regimental não provido’. (Rcl nº 24.343/SE-AgR. Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/2/17).
    ‘Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37. Lei nº 10.698/03. Reajuste de 13,25%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório, sem a devida previsão legal, que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido’. (Rcl nº 24.468/SC-AgR, de minha relatoria, DJe de 10/8/17).
    Nesse sentido, também: Rcl nº 24.467/DF, DJe de 1º/8/16, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl nº 22.324/DF, DJe de 29/6/2016, Rel. Min. Cármen Lúcia e Rcl nº 24.469/DF, DJe de 29/6/2016, Rel. Min. Gilmar Mendes” (Rcl 27.443/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli – grifos no original).
     Ao analisar situação similar, o Ministro Roberto Barroso julgou procedente o pedido formulado na Rcl 30.944/SP, utilizando-se dos seguintes fundamentos: 
    “[...]
    7. Na origem, o Município de Itatiba foi condenado ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação das Leis Municipais nº 3.973/07 e 4.170/09. A Lei nº 3.973/2007 determinou um reajuste de R$ 200,00 nos vencimentos, proventos e pensões dos servidores estatutários do Município a partir de 1º de maio de 2007. Já a Lei nº 4.170/2009 instituiu reajuste de 6% nos salários de servidores celetistas e nos vencimentos, proventos e pensões de estatutários a partir de 1º de maio de 2009. Além do mais, instituiu acréscimo de R$ 150,00 às referências salariais de servidores celetistas e estatutários a partir da mesma data.
    8. A autoridade reclamada entendeu que as mencionadas Leis, apesar de nomearem as parcelas de R$ 200,00 e R$ 150,00 de aumentos salariais fixos, concederam verdadeira revisão salarial anual, violando a proporcionalidade dos índices de reajuste e, em consequência, o princípio da isonomia Confira trecho relevante da decisão:
    ‘Os abonos fixos instituídos pela legislação municipal em comento equivaleram à revisão geral anual, pois concedidos para todo e qualquer empregado, independente do cargo ou nível salarial, com periodicidade anual. Reforçam esse entendimento as Leis Municipais n.º 4.104/2008 e 4.266/2010, que majoraram os salários e vencimentos dos servidores públicos municipais nos mesmos termos que as ora analisadas, contudo, instituindo percentuais de aumento e não valores fixos (Id d420aed e 91628a4).
    Dessa arte, conclui-se que o Município de Itatiba ao editar as mencionadas leis promoveu a revisão geral anual dos salários e vencimentos de seus servidores, sem observar a parte final do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece a identidade de índices, ao dispor que ‘a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices ’ .
    (…)
    Nesse sentido, nego provimento ao recurso da Municipalidade e mantenho a sentença, assegurando as diferenças salariais decorrentes das Leis n.º 3.973/2007 e 4.170/2009, com os reflexos correspondentes’.
    9. No entanto, a Súmula Vinculante 37 busca justamente impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
    Nesta linha, o Supremo tem entendido pela inviabilidade de o Poder Judiciário converter reajustes ou abonos, promovidos em valor fixo, para universalidade de servidores, em reajuste geral anual.
    14. Assim, esta Corte vem acolhendo pretensões análogas à do reclamante. Confiram-se ARE 1.029.464, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 23.443-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.143.471, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.145.823, rel. Min. Dias Toffoli; ARE 925.396-AgR, minha relatoria; Rcl 28.632, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 28.426, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 27.999, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 28.003, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 27.443 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa ora transcrevo:
    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais nºs 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório sem a devida previsão legal que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido”.
    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas envolvendo a mesma municipalidade: Rcl 36.175/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; Rcl 35.618-MC/SP, Relator o Ministro Celso de Mello; Rcl 35.614-TP/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber; Rcl 35.267-MC/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes; e Rcl 36.652/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, entre outros.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 37 (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator